Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO MANTIDO
CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença. Sustentou dissolução irregular da empresa executada e esvaziamento patrimonial, com ausência de comunicação aos credores e inexistência de liquidação formal. Requereu a responsabilização da sócia.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com base em dissolução irregular da empresa.
II – Comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
III – Aplicação da teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo prova de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. A dissolução irregular da empresa, por si só, não configura hipótese de desconsideração na teoria maior, adotada no caso concreto.
3. Ausência de elementos concretos que demonstrem atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exigido pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil.
4. Informação oficial de que a empresa se encontra inapta, e não encerrada, afasta a alegação de encerramento irregular.
5. Precedentes jurisprudenciais confirmam a impossibilidade de desconsideração com base unicamente na inadimplência ou inatividade empresarial.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese: A desconsideração da personalidade jurídica na teoria maior exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a alegação de dissolução irregular da empresa ou inadimplência.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS – Código Civil, art. 50 – Código de Processo Civil, arts. 133 a 137 – Acórdão 1714033, 6a Turma Cível, TJDFT, julgado em 7/6/2023 – Acórdão 1792542, 8a Turma Cível, TJDFT, julgado em 28/11/2023 – REsp 1.306.553-SC, STJ